Tribunal: TJSP
Processo: 2267375-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA/MEDIDAS COERCITIVAS
Pretensão da agravante que não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, traduzindo-se em meios coercitivos desnecessários à satisfação do crédito – Indeferimento das medidas requeridas devidamente justificado pelo juízo de primeiro grau - Decisões mantidas – Precedente deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.